Tribunal: TJES
Processo: 0025928-19.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025928-19.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELSON DE CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o apelante praticou de modo inequívoco o crime de roubo, não havendo que se falar em absolvição do mesmo ante o princípio da insignificância. 2. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.3. Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025928-19.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELSON DE CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 19:30 horas, na BR 101, próximo ao bairro Barcelona, neste município, os denunciados, conscientemente e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima Wesley Cleyton de Souza de Oliveira um boné, marca Nike, cor laranja.

Consta dos autos que a vítima e seu colega Maicon Ramos de Oliveira passavam pelo local, quando foram abordados pelos denunciados, que os ameaçaram com um simulacro de arma de fogo e anunciaram o "assalto", momento em que a vítima entregou o boné. Ato contínuo, evadiram-se do local

Consta, ainda, que Policiais Militares foram acionados e lograram êxito em alcançar e identificar os denunciados, recuperando a res furtiva, conforme auto de apreensão e de entrega de fls. 13-A e 14.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os denunciados WELSON DE CARVALHO SOUZA e ALFREDO DE SOUZA GARCIA, incursos nas sanções penais descritas no artigo 157, 52', inciso II, do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante WELSON DE CARVALHO SOUZA condenado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias multa, com regime inicial de cumprimento sendo o semiaberto.

Busca a defesa do apelante, a sua absolvição, invocando para tanto o princípio da insignificância.

Requer, também, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e gratuidade da justiça.

Em análise aos autos, verifico que não é possível a aplicação do princípio da insignificância, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...]ontem, por volta das 19:40 horas, foram informados que, dois elementos usando a moto Dayun 150, de cor prata, placas MSK 0656 haviam acabado de roubar um boné nas proximidades do Posto BKR; QUE diligenciando por Taquara II, a dupla foi localizada na Rua Manoel Lopes e abordados, o carona ALFREDO DE SOUZA GARCIA estava na posse de uma pistola de brinquedo e o piloto WELSON DE CARVALHO SOUZA usava o boné roubado[...] (depoimento de Alex Viana de Moraes, policial militar, em esfera policial)

[...] de serviço em companhia do Sd PM Moraes quando policiais da RP 3074 informaram que dois elementos usando a moto Dayun 150, de cor prata, placas MSK0656 haviam acabado de roubar um boné de dois adolescentes nas proximidades do Posto BKR; QUE diligenciando por Taquara II, a dupla foi localizada na Rua Manoel Lopes e abordados, o carona ALFREDO DE SOUZA GARCIA estava na posse de uma pistola de brinquedo e o piloto WELSON DE CARVALHO SOUZA usava o boné roubado; QUE face ao exposto, foi-lhes dada voz de prisao sendo conduzidos até este plantão, para as medidas necessárias[...] (depoimento de Gelsimar Dias de Souza, policial militar, em esfera policial)

[...] o declarante e seu colega MAICON RAMOS estavam voltando de Taquara onde foram ver as namoradas, quando uma moto com dois homens parou e o homem que estava na garupa da moto levantou a camisa e mostrou o cabo da arma e disse “perdeu, perdeu passa o celular e o boné senão atiro na sua cara” que o declarante entregou o boné que estava usando e os dois foram embora; QUE o declarante e Maicon correram até o Posto BKR e pediram ajuda aos policiais militares que lá estavam e eles seguiram atrás dos ladrões; QUE algum tempo depois eles voltaram com os dois ladrões presos e o boné do declarante que acharam com eles; QUE o declarante reconheceu as pessoas que ora sabe chamar ALFREDO DE SOUZA GARCIA como o carona e WELSON DE CARVALHO SOUZA como o piloto da moto, como os mesmos que praticaram o roubo [...] (depoimento de Wesley Cleiton de Souza de Oliveira, em esfera policial)

[...] o declarante e seu colega Wesley estavam voltando da casa das namoradas em Taquara quando uma moto com dois homens passou e eles ficaram encarando o declarante e Wesley e seguiram em frente; QUE uns dois minutos após, voltaram e pararam ao lado dos dois e o que estava na garupa da moto levantou a camisa e mostrou o cabo de uma arma e falou "perdeu, perdeu, passe o celular e o boné" e Wesley entregou o boné e, nesse momento, o declarante disse "olha lá os homens" e apontou uma viatura do GAO que passavam num beco e eles foram embora sem levar o boné do declarante; QUE o declarante correu até a viatura e contou para os policiais que foram atrás da moto e logo voltaram trazendo os dois e o boné de Wesley; QUE o declarante reconheceu os dois ladrões, sem a menor dúvida e soube que se chamam ALFREDO DE SOUZA GARCIA e WELSON DE CARVALHO SOUZA[...] (depoimento de Maicon Ramos de Oliveira, em esfera policial)

[...] que na época dos fatos trabalhava na região de Serra/ES; que se recorda dos fatos; que se recorda de ter encontrado com os dois indivíduos o simulacro de uma pistola usado no delito; que conduziu os indivíduos até o DPJ; que foram acionados pelo CIODES, que passou o comunicado da ocorrência; que o CIODES informou a vestimenta que os indivíduos estavam usando no momento dos fatos[...] (depoimento de Gelsimar Dias de Souza, policial militar, em esfera judicial)

[...] que no dia dos fatos estava vindo de Barcelona, onde tinha ido jogar bola; que quando estava voltando,uma moto com duas pessoas parou do seu lado ficou “enquadrando” o depoente; que pediram o boné, e só tinha o boné para entregar; que estava acompanhado de outra pessoa; que quem pediu para entregar as coisas foi a pessoa que estava na garupa da moto; que no momento em que foi ameaçado pelo garupa da moto, lhe foi mostra a réplica da arma; que acreditava se tratar de uma arma de verdade; que não se recorda das palavras exatas que foram ditas no momento dos fatos; que confirma que viu a arma; que a polícia abordou dois indivíduos que estavam de posse do seu boné; que reconheceu sem dúvida alguma que eram os autores do fato; que confirma o depoimento prestado em esfera policial[...] (depoimento de Wesley Cleiton de Souza de Oliveira, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, além dos demais elementos do conjunto probatório, resta límpida materialidade e autoria do ora apelante.

A vítima reconheceu sem dúvidas os autores do fato, sendo que no momento em que o garupa da moto lhe mostrou o simulacro, este achou que era uma arma verdadeira.

Pontuo que, após a devida análise dos autos, o apelante junto com o outro indivíduo, passou pelas vítimas e as intimidou, sendo que em seguida retornaram e anunciaram o assalto.

Dessa forma é possível vislumbrar que planejaram o delito e, agindo em conjunto, causariam maior intimidação à vítima pois, embora quem tenha anunciado o assalto tenha sido o indivíduo que estava na garupa da moto, o condutor deu cobertura para que fossem bem sucedidos no ato delituoso.

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não vislumbro nos autos, pois o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante não pode ser considerado reduzido.

No caso dos autos, a grave ameaça, por si só, revela a periculosidade da ação e do apelante.

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, seja pelo princípio da insignificância, ou por ausência de provas.

Requer, também, a defesa, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso do que o estabelecido.

Ocorre que, em análise detida dos autos, não verifico motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, encontra amparo no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, cumprindo assim a com a finalidade útil do processo.

Incabível também a isenção da pena de multa, eis que a mesma é suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Com relação à assistência judiciária gratuita, a competência para tanto é do juízo da execução, cabendo ao mesmo a análise de hipossuficiência do apelante.

Desse modo, verifico que a sentença de primeira instância revela-se muito bem lançada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)